Tribunal: TJBA
Processo: 8120593-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120593-30.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA EROTILDES DE LIMA MACEDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS TESES RECURSAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO POR ENTIDADE SINDICAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistem os vícios alegados quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas, reconhecendo que o ajuizamento de ação cautelar de protesto por entidade sindical constitui causa legítima de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, com reinício do prazo pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 3. Ausente demonstração concreta de irregularidade na representação sindical, prevalece a presunção de legitimidade da entidade que já atuou como substituta processual na ação coletiva originária, sendo inviável desconstituir, em execução individual, os efeitos interruptivos decorrentes da ação de protesto. 4. A determinação de suspensão vinculada ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no próprio Tribunal Superior, não alcançando a presente demanda. 5. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 6. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120593-30.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MARIA EROTILDES DE LIMA MACEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.